Tribunal: TJMT
Processo: 0011128-48.1999.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011128-48.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 033.859.648-81 (APELANTE), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.484.391/0001-77 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA - CPF: 292.735.101-59 (APELADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO - CPF: 171.804.301-53 (APELADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (APELADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), LUCIANE ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 569.846.349-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – EXECUÇÃO EMBARGADA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – SÚMULA N. 240 DO STJ – SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em caso de execução embargada, é necessário o requerimento do executado para a declaração do abandono da causa, especialmente quando pendente efeito suspensivo. Súmula n. 240 do STJ e art. 485, §6º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo exequente
WILSON DE OLIVEIRA ROSA
, visando a anulação da sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença em epígrafe, promovido em face da
MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
, declarou o abandono da causa e julgou o processo extinto.

O
exequente/apelante
alega que a extinção do processo por abandono da causa dependeria de requerimento da contraparte, na forma da Súmula n. 240 do STJ. Acrescenta que o processo se encontra suspenso por força de decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 19786-94.2018, o que também obstaculizaria a prolação de sentença terminativa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto recursal consiste em definir se, no caso concreto, a extinção do processo por abandono da causa foi proferida em conformidade com a legislação de regência.

Pois bem, operada a citação e apresentada defesa, a declaração de abandono depende de requerimento do executado, nos moldes do enunciado sumular de n. 240 do STJ e do art. 485, §6º do CPC:

“Súmula n. 240, STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

“Art. 485. [...] § 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”

Visto que, além de citada, a parte executada ofereceu defesa nos autos, além de se encontrar pendente o julgamento de embargos de terceiro com efeito suspensivo, a sentença terminativa foi proferida em descompasso com a lei processual e deve ser cassada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - EXECUÇÃO EMBARGADA - RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ
- SENTENÇA CASSADA.
Formada a relação processual, com a citação e oposição de embargos pela parte executada, apenas é cabível a extinção da ação executiva com fundamento no abandono da causa pela parte exequente mediante prévio requerimento da parte executada, nos termos do posicionamento firmado pelo STJ por meio da Súmula 240.
Inexistindo tal requerimento, deve ser cassada a sentença de 1o Grau que extinguiu de ofício o processo.”

(TJ-MG - AC: 10079120345669001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021